Tribunal: TJES
Processo: 0004699-37.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004699-37.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: BARTH TRANSPORTADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao homologar pedido de desistência e extinguir a execução de título extrajudicial, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O credor requereu a extinção do feito após mais de uma década de diligências infrutíferas na localização de bens penhoráveis dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção da execução por desistência do credor, motivada pela frustração na localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de existência de bens penhorados revela-se inverídica, porquanto os valores anteriormente bloqueados apresentavam-se irrisórios frente ao crédito executado e tiveram o desbloqueio determinado judicialmente.
4. A extinção da execução decorre da concreta impossibilidade de satisfação do crédito ante a comprovada insolvência dos executados, e não de mera liberalidade ou desinteresse do credor.

5. O princípio da causalidade determina que os encargos processuais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda e à subsequente extinção sem resolução de mérito.

6. A aplicação automática do art. 90 do CPC mostra-se inadequada ao caso, pois penaliza injustamente o credor que buscou a prestação jurisdicional e beneficia o devedor inadimplente.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de execução frustrada por ausência de bens, a distribuição da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre o executado.
8. A conduta do credor ao requerer a desistência após o esgotamento das vias de localização patrimonial configura exercício regular de direito e não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução por desistência do credor, motivada pela ausência de bens penhoráveis, enseja a condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

2. O inadimplemento do devedor constitui a causa determinante para a instauração do feito executório e sua extinção frustrada, não cabendo atribuir ao exequente os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; art. 90; inciso VIII do art. 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 00000000000002007859, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.06.2025; STJ, AREsp 2646674, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2159674, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em razão da Sentença (id. 16496273) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
BARTH TRANSPORTADORA LTDA e OUTROS
, que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 16496282) alega o Apelante, em síntese: I) que a desistência da ação foi motivada pela frustração da execução decorrente da ausência de bens penhoráveis dos devedores após longo trâmite processual; II) que, pelo princípio da causalidade, a extinção motivada por causa superveniente não imputável ao credor não deve ensejar sua condenação em honorários advocatícios; III) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.675.741/PR) ampara a isenção dos ônus sucumbenciais em casos de desistência por ausência de bens; IV) que a manutenção da condenação premiaria os devedores inadimplentes que se esquivam das medidas executivas.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (id. 16497236), sustentando a correta aplicação do artigo 90 do
CPC,
a inveracidade da alegação de inexistência de bens ante a ocorrência de penhora anterior nos autos, e requerendo o desprovimento do recurso com a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES
,
12 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004699-37.2013.8.08.0048

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO: BARTH TRANSPORTADORA LTDA, ANTONIO ROBERTO DA SILVA e JOSE INACIO BARTH

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos
de
ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. em face de
BARTH TRANSPORTADORA LTDA.
e outros, objetivando o recebimento de crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, no valor histórico de R$ 93.836,00 (noventa e três mil, oitocentos e trinta e seis reais). O trâmite processual, iniciado em fevereiro de 2013, caracterizou-se pela busca incessante de bens passíveis de constrição para a satisfação do crédito, tendo o Exequente, após longo período de diligências infrutíferas e diante da constatação de ausência de patrimônio penhorável dos devedores, requerido a desistência da ação, pugnando pela extinção do feito com fundamento na frustração da execução.

A sentença impugnada (id. 16496273), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Todavia, ao aplicar os ônus sucumbenciais, o magistrado sentenciante, amparando-se na literalidade do artigo 90 do CPC e em precedente do TJSP, condenou o Exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento de que a desistência ocorreu após a citação da parte executada.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a premissa fática adotada pelos Apelados em sede de contrarrazões, no sentido de que a afirmação de “ausência de bens” seria inverídica, ante uma suposta penhora pretérita, não se sustenta.

Isso porque, embora o Exequente tenha, em dezembro de 2018, formulado pleito de levantamento de valores, tal requerimento decorreu de equívoco administrativo, haja vista que o próprio Juízo
a quo
, por meio de decisão proferida em 30 de novembro de 2017 (fls. 123/124 dos autos físicos), já havia determinado, de forma expressa, o desbloqueio das quantias constritas via sistema BACENJUD, reconhecendo a absoluta insignificância dos valores frente ao
quantum
exequendo.

À época, os documentos acostados evidenciaram a constrição de importâncias irrisórias, nos montantes de R$ 72,40, 10,49 e R$ 0,65, ou seja, manifestamente incapazes de garantir a execução ou satisfazer o crédito exequendo.

Destarte, revela-se inverídica afirmação de existência de bens penhorados aptos a afastar o reconhecimento de execução frustrada, estando demonstrada, de forma cabal, a exaustão das diligências empreendidas pelo credor ao longo de mais de uma década que tramitou a execução.

Na hipótese
sub judice
, a extinção do feito executivo não decorreu de liberalidade do credor ou de seu desinteresse no prosseguimento da demanda, mas sim da concreta impossibilidade de satisfação do crédito, ante a inexistência de bens passíveis de localização e constrição em nome dos devedores.

Nesse contexto, revela-se inadequada a aplicação automática do princípio da sucumbência, previsto no art. 90
do CPC,
devendo prevalecer o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à instauração da demanda e, por conseguinte, à sua extinção sem resolução de mérito, o dever de suportar os encargos processuais dela decorrentes.

Na espécie, é incontroverso que a presente execução foi proposta em razão do inadimplemento dos Apelados, e que seu insucesso decorreu unicamente da ausência de patrimônio apto à satisfação do crédito exequendo.

Com efeito, a imputação ao credor, que já suportou os efeitos do inadimplemento e arcou com os custos da longa tramitação processual infrutífera, o ônus de remunerar o patrono da parte inadimplente, importaria em verdadeiro benefício indevido ao devedor em razão de sua própria torpeza e insolvência, ao passo que penalizaria injustamente aquele que buscou a prestação jurisdicional para ver satisfeito um direito líquido e certo.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em hipóteses de extinção da execução em virtude da não localização de bens penhoráveis, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser regida pelo princípio da causalidade.

Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.
Na hipótese de extinção da execução, ainda que por abandono da causa, mormente quando este se der após ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador na condenação aos ônus relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. É indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação e ainda auferirá vantagem sucumbencial na execução frustrada.

3
. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução frustrada,
é o inadimplemento do devedor r
esponsável pela instauração do feito executório e, na sequência, em última ratio juris, pela própria extinção devida à desistência ou desânimo do exequente em face da persistente falta de localização de bens do executado.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002007859 PR 2021/0337402-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 01/07/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.

2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial .

(STJ - AREsp: 2646674 MS 2024/0171349-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2159674 SP 2022/0199365-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Fixadas tais premissas
, verifica-se que a causa determinante da extinção da execução, no presente caso, foi a comprovada insolvência dos executados, circunstância inteiramente alheia à vontade do exequente.

Neste contexto, não prospera a alegação de litigância de má-fé suscitada em sede de contrarrazões, porquanto a pretensão recursal deduzida pelo Apelante está em perfeita consonância com o acervo probatório constante dos autos, especialmente no que concerne à frustração da execução por ausência de bens efetivamente penhoráveis,
ante a desconstituição da constrição em
virtude de sua absoluta irrelevância econômica.

A conduta do banco ao requerer a desistência da execução, após esgotadas todas as vias de localização patrimonial, configura o exercício regular de direito, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da economia processual, inexistindo qualquer das hipóteses ensejadoras de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe
provimento, para reformar a r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, invertendo-os para condenar os Executados/Apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

É
como voto.